Tribunal: STF
Processo: ARE 1363133
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE DA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 728 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. ART. 1º, I, L, DA LC 64/90. INELEGIBILIDADE. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE TERCEIRO E DANO AO ERÁRIO. PRESENÇA CUMULATIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, mantiveram-se sentença e aresto unânime quanto ao indeferimento do registro de candidatura do agravante ao cargo de vereador de Presidente Kennedy/ES nas Eleições 2020, por se entender configurada a inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC 64/90. 2. Rejeitada a ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral. A Corte a quo consignou expressamente que, “[e]mbora a sentença tenha registrado ‘restar evidenciada, no mínimo, a culpa do réu, elemento subjetivo necessário ao enquadramento das condutas’, [...] tal afirmação não afasta o elemento volitivo – dolo – exigível pela norma”. 3. No mérito, consoante o disposto no art. 1º, I, l, da LC 64/90, são inelegíveis para qualquer cargo ‘os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena’. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior reafirmada para as Eleições 2020, para incidir a referida causa de inelegibilidade exige-se a presença cumulativa dos requisitos de lesão ao erário e enriquecimento ilícito próprio ou de terceiro (REspEl 0600181-98/AL, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, publicado em sessão em 1º/12/2020). 5. Ademais, ‘[é] lícito à Justiça Eleitoral aferir, a partir da fundamentação do acórdão proferido pela Justiça Comum, a existência – ou não – dos requisitos exigidos para a caracterização da causa de inelegibilidade preconizada no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990’ (AgR-AI 411-02/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 7/2/2020). 6. De outra parte, este Tribunal entende que,’para a configuração da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC 64/90, não é necessário o dolo específico, mas apenas o dolo genérico ou eventual’ (REspEl 0600204-74/RJ, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, publicado em sessão em 18/12/2020). 7. No caso dos autos, extrai-se da moldura fática do aresto regional que o candidato fora condenado na Justiça Comum, mediante sentença confirmada em segundo grau, à suspensão dos direitos políticos por atos de improbidade administrativa consistentes em: (a) custeio de serviços de telefonia móvel em favor de pessoas estranhas ao quadro funcional da Câmara de Vereadores; (b) realização e supressão de despesas sem se observarem formalidades legais; (c) excesso de gastos com pessoal em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal; (d) fracionamento de despesa para fim de irregular dispensa de licitação; (e) emissão de cheques no valor global de R$ 63.779,34 sem empenho e liquidação para cobertura de despesas cujas finalidades não foram comprovadas. 8. Além do requisito do dano ao erário, expressamente reconhecido no édito condenatório do TJ/ES, infere-se inequívoco enriquecimento ilícito de terceiros, com participação decisiva do agravante, devido ao custeio de serviço de telefonia móvel com recursos públicos em benefício de pessoas físicas diversas dos membros da Casa legislativa. 9. A vantagem acrescida à esfera patrimonial de sujeitos alheios à administração pública – mediante o uso das referidas linhas telefônicas – decorreu diretamente da conduta ímproba atribuída exclusivamente ao candidato, não havendo falar em suposta responsabilidade objetiva no ponto. 10. É igualmente notório o dolo da conduta, consubstanciado na prática confessada de atos em manifesta ofensa à moralidade e em desacordo com os preceitos norteadores da Administração Pública. 11. De outra parte, incabível a pretensão do agravante de incidir ao caso os fundamentos que subsidiaram o deferimento da liminar na ADI 6630 em trâmite no Supremo Tribunal Federal acerca da contagem do prazo de inelegibilidade. No processo objetivo, discutiu-se apenas o alcance do art. 1º, I, e, da LC 64/90 (condenação criminal com trânsito em julgado ou proferida por órgão colegiado), ao passo que a hipótese dos autos cuida da alínea l (condenação por ato de improbidade administrativa). 12. Agravo interno a que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 10). 



    Os primeiros embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12). 



    Os segundos embargos de declaração opostos não foram conhecidos devido ao seu intuito protelatório (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o inc. II do art. 5º, o § 9º do art. 14, o art. 16 e o caput do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 16).



    Afirma tratar-se “de impugnação ao Registro de Candidatura de Roberto Carlos da Silva Baiense (vereador eleito no Município de Presidente Kennedy/ES) consubstanciado na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, § 1º, alínea L, da Lei Complementar nº 64/90 que foi julgada procedente para indeferir o registro de candidatura do réu” (fl. 2, e-doc. 16). 



    Argumenta que, “considerando que a Legislação [Lei Complementar nº 64/90] não prevê a hipótese de enriquecimento ilícito de terceiro, atrelado ao fato de que as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, impossível o enriquecimento ilícito de terceiro como causa de inelegibilidade como ocorreu no presente caso” (fl. 10, e-doc. 16). 



    Reitera que “o enriquecimento ilícito de terceiro é hipótese de dano ao erário, previsto no art. 10, inciso XII da Lei de Improbidade Administrativa” (fl. 10, e-doc. 16). 



    Afirma que a interpretação realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral “está a ofender o princípio da legalidade (materializado nos artigos 5º, inc. II; art. 14, § 9º; 37, caput, da Constituição Federal), sendo certo que o enriquecimento ilícito de terceiro não está previsto no art. 1º, inciso I, alínea ‘l’ da Lei Complementar nº 64/90” (fls. 25-26, e-doc. 16).



    3. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Roberto Barroso, inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 2-, e-doc. 18). 



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta a não incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal, ao argumento de que “não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional, que foi o que ocorreu na espécie” (fl. 9, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. O agravo não pode ser conhecido por ser intempestivo.



    5. Em 22.3.2021, o acórdão recorrido foi publicado no Diário da Justiça eletrônico. Em 25.3.2021 (fl. 15, e-doc. 11), o agravante protocolizou embargos de declaração, rejeitados em decisão publicada em 18.5.2021 (e-doc. 12).



    Em 21.5.2021 (fl. 11, e-doc. 13), o agravante protocolizou novos embargos de declaração, não conhecidos em decisão publicada em 17.8.2021 com a seguinte ementa:



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. ART. 1º, I, L, DA LC 64/90. INELEGIBILIDADE. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE TERCEIRO. PRESENÇA CUMULATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. NÃO CONHECIMENTO. 1. No aresto embargado, esta Corte, de modo unânime, não conheceu dos primeiros aclaratórios ante a inexistência de vício a ser suprido, mantendo-se o indeferimento do registro de candidatura do embargante ao cargo de vereador de Presidente Kennedy/ES nas Eleições 2020, por incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC 64/90. 2. Nos segundos embargos, reiteram-se os mesmos argumentos expendidos nos primeiros, sobre os quais este Tribunal já reconheceu ser manifesto o intuito de transmudar em supostos vícios o inconformismo com o acórdão, providência que não se coaduna com a sistemática dos embargos declaratórios. Precedentes. 3. No julgamento do agravo interno, consignou-se que, ‘além do requisito do dano ao erário, expressamente reconhecido no édito condenatório do TJ/ES, infere-se inequívoco enriquecimento ilícito de terceiro devido ao custeio de serviço de telefonia móvel com recursos públicos em benefício de pessoas físicas diversas dos membros da casa legislativa’, demonstrando-se, assim, a presença cumulativa dos requisitos configuradores da inelegibilidade. 4. Consoante a jurisprudência desta Corte, o conhecimento dos segundos aclaratórios condiciona-se à existência de omissão, contradição ou obscuridade no aresto relativo aos primeiros, o que não se evidenciou na espécie. 5. Diante da ausência de vícios que legitimam o ingresso dos segundos aclaratórios, denota-se o claro intuito de postergar o desfecho da demanda, o que autoriza a imposição de multa. Precedentes. 6. Segundos embargos de declaração não conhecidos, assentando-se sua natureza procrastinatória e impondo-se multa de um salário mínimo, nos termos do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral” (fls. 1-2, e-doc. 14). 



    O prazo legal para a interposição do recurso extraordinário não é interrompido pela decisão que não conhece dos embargos de declaração. 



     



    Assim, em 20.8.2021 (e-doc. 16), o agravante protocolizou o recurso extraordinário, quando exaurido o prazo legal de três dias previsto no art. 281 do Código Eleitoral e no art. 12 da Lei n. 6.055/1974. Assim, por exemplo: 



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem” (ARE n. 1.331.056-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Alexandre De Moraes, Plenário, DJe 18.11.2021).



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os segundos Embargos de Declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem” (ARE n. 1.192.906-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.11.2021).



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os segundos Embargos de Declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa dos autos à origem” (RE n. 938.310-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 6.3.2018).



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que permanecem em vigor as disposições especiais da legislação eleitoral que fixam em três dias o prazo para interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Incide na espécie a Súmula n. 728 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 728 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.326.554-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Intempestividade do recurso extraordinário. Precedentes. 1. Nos termos da Súmula nº 728 da Suprema Corte, o prazo para interposição de recurso extraordinário contra decisão do TSE é de 3 (três) dias, contados, quando for o caso, da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei nº 6.055/74. 2. Regendo-se o processo eleitoral por normas próprias, as normas do Código de Processo Civil somente lhe são aplicáveis naquilo em que não contrariem a legislação especial. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.201.632-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 6.055/1974. SÚMULA 728 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO ELEITORAL. LEX ESPECIALIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Intempestividade do recurso extraordinário interposto fora do prazo de 3 dias previsto para o processo eleitoral, conforme estabelece a Súmula 728 do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor: ‘É de três dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei 6.055/1974, que não foi revogado pela Lei 8.950/1994’. II – O processo eleitoral é regido por normas próprias, de modo que as normas do Código de Processo Civil somente lhe são aplicáveis naquilo que não contrariar a legislação especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.314.062-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



      Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



 Relatora